Tribunal: TJDFT
Processo: 0702004-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702004-06.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA - ME DECISÃO Recebo a petição de ID 78169336 como de desistência do recurso. O art. 998, caput do CPC, dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. Portanto, em face da desistência manifestada pelo recorrente, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora